Tribunal: TJES
Processo: 0009272-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009272-78.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOADSON SANTOS ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. NULIDADE DAS PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com 1.000 dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio e a absolvição por ausência de provas, bem como a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se houve violação de domicílio a ensejar nulidade das provas obtidas durante a ação policial; (
ii
) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada forçada em domicílio, mesmo sem mandado judicial e em período noturno, é lícita quando baseada em fundadas razões, devidamente justificadas, de que ocorre situação de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo STF (RE 603.616).
4. O estado de flagrância no crime permanente de tráfico de drogas autoriza o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial, desde que presentes circunstâncias concretas indicativas da prática criminosa, como previsto na jurisprudência do STJ (AgRg-REsp 1.985.642).
5. No caso concreto, denúncias anônimas, a fuga do réu, o descarte de arma de fogo e o ingresso em residência apontada como ponto de tráfico geraram fundada suspeita e flagrante delito, legitimando a entrada dos policiais e afastando a alegação de nulidade das provas.
6. A valoração negativa das consequências do crime foi fundamentada em argumentos genéricos, inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, como a disseminação do vício e fomento de outros crimes, motivo pelo qual deve ser desconsiderada, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.061.899 e REsp 2.028.495).
7. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas justificam a elevação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, sendo legítimo o aumento proporcional da reprimenda com base nesse critério.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 65, I e 33, § 2º, "b"; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg-REsp 1.985.642, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.02.2023; STJ, AgRg-REsp 2.129.078, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.09.2024; STJ, REsp 2.061.899, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, REsp 2.028.495, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009272-78.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOADSON SANTOS ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Trata-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Joadson Santos Almeida
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
a Magistrada da 6ª Vara Criminal de Vila Velha

às fls. 212/220
.

Inicialmente,
a Defensoria Pública suscita
a nulidade
das provas obtidas
por suposta violação de domicílio,
com a consequente absolvição do réu por ausência de prova da existência do fato
.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, ne
ssa hipótese
, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva,
conforme preceitua
o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Outrossim, especificamente no caso do tráfico de drogas,
saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiç
a
assentou o entendimento de que
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”
. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dito isso, no caso em análise,
verifica-se
a existência de
fundadas razões que indica
va
m que dentro da
residência alvo da abordagem
ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, consta nos autos que
equipes de patrulhamento tático da polícia militar receberam informações, por meio de denúncias anônimas, de que diversos indivíduos estavam perto de uma residência de três andares em posse de arma de fogo, e que o segundo pavimento do
imóvel
era utilizado por traficantes para esconder grande quantidade de entorpecentes e armamento, razão pela qual os policiais militares se direcionaram até o local.

Consta, que ao realizarem patrulhamento tático a pé próximo
à região do imóvel denunciado
, visualizaram o ora apelante correndo, dispensando uma arma de fogo, e entrando na residência mencionada nas denúncias, situação que motivou a entrada dos policiais no local, onde encontraram
aproximadamente 16.981kg de maconha, 300g de crack,
e 3.957kg de cocaína
,
além de materiais para embalo de entorpecente, munições, bases de rádio,
balanças de precisão e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.

Dessa forma,
é

patente que
o
contexto
acima narrado
se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio
.

A propósito, assim também se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 10308616, ao asseverar que “
Percebe-se, assim, a existência de elementos indicativos da prática de crime, estando o acusado em nítida situação de flagrante delito, de modo que a ação policial se revela acertada e dentro dos limites da legalidade, ressaltando sobre diligências da guarnição que averiguaram a existência do tráfico de entorpecentes praticado pelo acusado
”.

Nesse sentido, saliento o seguinte precedente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais.
O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco. 3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-REsp 2.129.078; Proc. 2024/0081097-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

Sendo assim, as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares,
que
foi precedida de
fundadas razões
de que no local
estava
sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, afastando a pretensão de nulidade das provas.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos,
t
rata-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Joadson Santos Almeida
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
a Magistrada da 6ª Vara Criminal de Vila Velha

às fls. 212/220
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/0
3 dos autos físicos
, narra o seguinte:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, consta que no dia 20/12/2022, por volta das 17:55 h, na Rua Leocardino, Bairro Vila Garrido, município de Vila Velha-ES, o Denunciado GUARDAVA na residência, situada na rua mencionada um carregador de pisto
la
tipo caracol, marca Pro Mag, com capacidade para 50
m
unições; 1 coldre; 3 cartelas de adesivos com valores das drogas e com dizeres COLÔMBIA GOLD; 3 porções de TETRACAÍNA, com peso aproximado de 2,5 Kg; 3 porções de material conhecido por SKANK; 17 munições calibre 12 CBC; 15.850 kg de maconha em 29 tabletes; 83 munições de calibre 9 mm CBC Loger ponta plana; 2 porções de Cocaína; 3 porções de CRACK; 1 cilindro com a substância PAC; 5 porções de Cocaína de cor amarela; 1 rolo de plástico insulfilm (usado para embalar droga);1 pacote de bicarbonato de sódio (usado no preparo de drogas); 1 estilete vermelho; 1 pont
a
d
e
f
aca,
1 seringa; 1 agulha; 2 vidros de acetonas, 2
vidros de
anestésicos L frasco de 50 ML; 2 vidros de éte
r de 100ml cada;
02 cloridrato de lidocaína de hemitartarato de epinefrina, substâncias usadas no preparo de drogas; 1 balança modelo CE e 1 balança multilaser usadas para pesagem da droga; 568 pinos com cocaína; 1 sacola com material para embalar a droga, também foram encontradas 21 buchas adesivadas de maconha, todo o
m
aterial de propriedade do Denunciado que usava o local para armazenamento de drogas e de armamento, bem como para guardar objetos e substâncias usadas no preparo das drogas destinadas ao comércio ilegal. Além de todo o material apreendido, foi encontrado no local um cão da raça. Pitbull em péssimo estado de saúde, com as orelhas cortadas e suturada, e sem água e sem comida. Todo o material foi apreendido e descrito no AUTO DE APREEENSAO de fls., quanto ao cachorro, foi entregue a Polícia Militar A
m
biental para doação. Portanto, agiu o Denunciado em desconformidade com a lei penal e em concurso material.

Consta dos autos, que policiais militares e
m
patrulhamento no Bairro Vila Garrido, receberam informações, por denúncias anônimas, de que diversas pessoas estavam armadas e que usavam uma residência de 3 andares, situada na Rua Leocardino Cruz, como depósito de drogas e armas, na região conhecida pelo intenso tráfico de drogas e confrontos armados entre facções rivais, pela disputa da liderança do tráfico na região.

Face a tais informações, policiais miliares iniciaram patrulhamento tático a pé (PAAR)no local, juntamente com a cadela de faro Meg, quando chegaram no alto do morro, região de mata, avistaram o Denunciado empreendendo fuga e jogando no meio do mato a arma de fogo que trazia consigo, e avistaram-no adentrando na residência acima mencionada.

Os policiais, face a situação que se a apresentava, adentraram a residência, e com ajuda da cadela MEG encontraram, em um dos cômodos num quarto, embaixo da cama, o Denunciado escondido, oportunidade que realizaram busca no local, pois a cadela MEG indicava a existência de drogas, e encontraram um carregador de pistola tipo caracol, marca Pro Mag, com capacidade para 50 munições, 1 coldre, 3 cartelas de adesivos com valores das drogas, e com dizeres COLÔMBIA GOLD, 3 porções de TETRACAÍNA peso aproximado de 2,5 Kg, 3 porções de
material conhecido por SKANK, 17 munições calibre 12 CBC, 15.850 kg de maconha em 29 tabletes, 83 munições de calibre 9 mm CBC Loger ponta plana, 2 porções de Cocaína, 3 porções de CRACK, 1 cilindro com a substância PAC, 5'' porções de Cocaína de cor amarela, 1 rolo de plástico
insulfilm
(usado para embalar droga) 1 pacote de bicarbonato de sódio (usado no preparo de drogas), 1 estilete vermelho, 1 ponta de faca, 1 seringa, 1 agulha, 2 acetonas, 2 anestésicos L frasco de 50 ML, 2 vidros de éter de 100 ml c
a
d
a
, 02 cloridrato de lidocaína de hemitartarato de epinefrina, substâncias essas usadas no preparo de drogas, 1 balança modelo CE e 1 balança multilaser, 568 pinos com cocaína, em outro cômodo da casa o Denunciado mantinha um cachorro da raça pit bul
l
trancado, sem água e comida.

Em continuidade com as diligências, os policiais ainda encontraram no térreo, da referida residência, leais 21 buchas de maconha, buchas essas adesivadas com dizeres COLÔMBIA GOLD.

Consta dos autos que a arma que o Denunciado dispensou no momento da fuga não foi encontrada em virtude mau tempo no dia dos fatos.

Porém, todas as circunstâncias apresentadas no procedimento investigativo, nos dão conta que o Denunciado mantinha aquele local como depósito de drogas, seja pelas substâncias apreendidas, que são usadas para o preparo de drogas, para serem comercializadas, pela presença de outros objetos como: balanças de precisão e papel de
insulfim
, usados para pesagem e embalo das drogas, e o armamento bélico que ali foi encontrado.

Segundo os policiais, o Denunciado confessou a eles a propriedade das drogas, munições e objetos que foram aprendidos, bem como do animal.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou
o recorrente

nas sanções do

artigo 33,
caput,
da Lei
nº
11.343/2006
,
à pena de 10 (dez) anos de reclusão
em regime inicialmente
fechado
, bem como
a
o pagamento de
1.000 (mil) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Em

razões recursais
sediadas
no id. 10036108,

a Defensoria Pública

almeja
a redução da pena-base
em patamar próximo ao
mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual
passo diretamente à análise

ao pedido de
redimensionamento da pena-base
.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

No caso em comento, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e
considerando que o preceito secundário previsto no art
igo
33,
caput
, da Lei
11.343/2006
prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa,
a
magistrad
a

a quo
considerou como desfavorável
a
o réu a circunstância judicial
de
consequências do crime,
bem como a
natureza e a quantidade d
e droga
apreendid
a
, estabelecendo, dessa forma, a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
, e pagamento de
1.000 (mil) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nesse particular, quanto à circunstância judicial de consequências do crime, foi considerada desfavorável ao réu “
ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes
”, situação inerente ao tipo penal em apreço, tratando-se de fundamentação genérica, que não é suficiente para ensejar a majoração da pena-base.

A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. ILEGALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...]
4. No caso,
a valoração negativa das consequências do crime baseou-se em argumentos genéricos e abstratos, tais como a "difusão de outros crimes" e "prejuízos à saúde pública", sem conexão específica com os efeitos concretos do delito imputado à recorrente, contrariando precedentes desta Corte que vedam o uso de tais fundamentos para exasperação da pena-base
(HC n. 698.362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/2/2022; AGRG no RESP n. 1.657.417/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2019). 5.
Desconsiderada a valoração negativa das consequências do crime
, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. lV. Recurso Especial PROVIDO. (STJ; REsp 2.061.899; Proc. 2023/0096872-5; PA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO COM BASE APENAS NA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
[...]
4. No caso concreto,
a valoração negativa das consequências do crime foi fundamentada em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, como os prejuízos à saúde pública e à sociedade, o que não justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento pacífico do STJ
.
[...]
. (STJ; REsp 2.028.495; Proc. 2022/0300398-9; PA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Portanto, por ausência de fundamentação idônea, deve ser considerada neutra a circunstância judicial de consequências do crime.

Em sequência, quanto à natureza e quantidade de droga,
é cediço que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em apreço, conforme os Laudos de Exame Químico
acostados
às fls. 127/135, foram apreendid
o
s
aproximadamente 16.981kg de maconha, 300g de crack,
e 3.957kg de cocaína, de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE AGRAVADA EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I –
Na hipótese, a pena-base imposta ao agravante foi exasperada em razão da quantidade, variedade e lesividade da droga apreendida (118,2g de cocaína, 1,5g de crack e 20,4g de maconha), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.
Precedentes. II – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 706.589; Proc. 2021/0365894-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 15/02/2022; DJE 23/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIÁVEL. PENA IMPOSTA E ACUSADO REINCIDENTE. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. ARBITRADA EM IMPORTE MENOR AO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A exasperação da reprimenda básica em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, mostra-se razoável e proporcional, ante a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida em poder do réu
. 2. Não existe um critério matemático rígido para a dosagem da pena base, devendo o julgador, ao analisar o caso concreto, empregar entre o intervalo mínimo e máximo, o valor que entender necessário, não podendo, contudo, fixá-lo em importe exorbitante. Além disso, o artigo 42, da Lei de Drogas, determina que a natureza e a quantidade de drogas deve preponderar quando da fixação da reprimenda básica, tendo o Magistrado, na hipótese, de forma acertada, assim procedido. [...]. (TJES; APCr 0000602-56.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Nesse ponto, outrossim, ressalto que,
in casu,
a expressiva quantidade de droga apreendida

é fundamento
suficiente

também
para a escolha do
quantum
de aumento, que se deu em valor acima daquele recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante justificativa idônea.

Portanto, considerando a apreensão de
aproximadamente 16.981kg de maconha, 300g de crack,
e 3.957kg de cocaína,
entendo ser razoável e proporcional o aumento da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Dessa forma
,
em síntese,
afasto
a circunstância judicia
l
do art. 59, do Código Penal, de consequências do crime, reduzindo, portanto, a pena-base, mas não ao mínimo legal, em razão de constar em desfavor do réu
a

natureza e quantidade de droga apreendida.

Assim, atento aos parâmetros utilizados pela magistrada
a quo
em 1º grau de jurisdição, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus,
estabeleço a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, presente a atenuante de pena do art. 65, I, do Código Penal, que diz respeito à menoridade relativa, reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto), e estabeleço a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, considerando que o delito foi praticado com o emprego de arma de fogo e munições, considerando a quantidade de armamento apreendido, aplico a fração de 1/5 (um quinto) utilizada na sentença, e estabeleço como
definitiva
para cumprimento de Joadson Santos Almeida
a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal,
estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento de pena
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
tão somente para tornar neutra a circunstância judicial de consequências do crime, reduzir a pena-base e estabelecer o regime semiaberto para início de cumprimento de pena,
mantendo-se inalterados os
demais
termos da
r.
sentença
.

É como voto.

Vitória, 7 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, diante do voto apresentado pelo Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, venho respeitosamente apresentar divergência.

Conforme relatado, trata-se de
apelação criminal interposto por
Joadson Santos Almeida, inconformado com a sentença prolatada pela Magistrada da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, às fls. 212/220, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções dispostas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

A defesa pugnou pela nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio, com a consequente absolvição do réu, por ausência de provas da existência do fato. No mérito, almeja a redução da pena-base em patamar próximo ao mínimo legal.

Inicialmente, coaduno com o entendimento apresentado pelo nobre Desembargador Relator, no sentido de rejeitar a tese de nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio, refutando, dessa forma, o pleito absolutório.

Contudo, peço vênia para divergir no que se refere ao pedido de redimensionamento da pena-base.

Em atenta análise à sentença prolatada, extrai-se que a Magistrada recrudesceu a pena-base em 5 anos acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime.

Entendo que realmente agiu equivocadamente a Magistrada sentenciante, ao fundamentar o vetor das consequências do crime aduzindo a disseminação do vício das drogas e o fomento de outros crimes, haja vista ser elemento genérico, que não se presta ao recrudescimento da pena-base.

Contudo, verifico que a circunstância judicial da culpabilidade, pautada na preponderância da natureza e quantidade de drogas apreendidas, apresentou fundamentação idônea, haja vista que foram apreendidos aproximadamente 16.981kg de maconha, 300g de crack e 3.957kg de cocaína.

Desse modo, entendo que o crime praticado possui contornos expressivos, que remetem para o exercício do tráfico de drogas em grande escala, razão pela qual a exasperação da pena, na primeira fase dosimétrica, em 5 anos acima do mínimo legal não se mostra desarrazoada, ao revés, apresenta-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Não é demasiado rememorar, que o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania é no sentido de que, desde que fundamentado, mediante os elementos atinentes ao caso concreto, a valoração de apenas uma circunstância judicial permite a condução da pena-base ao máximo previsto no tipo penal. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ANPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO PARA A MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração, alegando omissão na decisão do Tribunal de origem quanto à dosimetria da pena aplicada a condenado por peculato e à possibilidade de acordo de não persecução penal.
2. O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração, afirmando que não havia omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e que a questão do acordo de não persecução penal não foi devidamente analisada, ausente o requisito do prequestionamento. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão do Tribunal de origem quanto à dosimetria da pena e à possibilidade de acordo de não persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada as questões suscitadas nas razões da apelação, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
5. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal decide em sentido contrário ao interesse da parte, mas sim quando deixa de se manifestar sobre ponto necessário ao deslinde do litígio.
6. O livre convencimento motivado do julgador foi exercido com base nas provas constantes dos autos, não sendo obrigatória a menção expressa a todas as provas produzidas.
7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dosimetria da pena está dentro de um juízo discricionário do magistrado, não sendo direito subjetivo do acusado a aplicação de determinada fração, além de ser possível até mesmo a fixação da pena-base no máximo legal, ainda que valorada uma única circunstância judicial, desde que o faça de forma fundamentada e com base nos elementos concretos dos autos, como ocorreu no presente caso, em que houve a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
8. A culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime foram valoradas negativamente porque o recorrente se valeu de cargo de confiança para, durante anos, desviar grande volume de dinheiro mediante várias dissimulações contábeis, gerando um prejuízo de quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (REsp n. 2.078.770/CE, relatora Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024)

Assim, peço vênia para divergir do Nobre Desembargador, a fim de negar provimento ao recurso.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador